Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA. PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I – A rejeição dos embargos à arrematação antes do transcurso do prazo de 15 dias concedido pelo Juízo a quo ao embargante para manifestar-se sobre os documentos novos juntados com as respostas da embargada, do leiloeiro e do arrematante, art. 437, § 1o, do CPC, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando a r. decisão agravada está fundamentada nas razões e documentação acostadas pelo leiloeiro. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.

II – Agravo de instrumento provido. Decisão anulada.